Tribunal: TJDFT
Processo: 0752342-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO. PROCON. MULTA. ANULAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se constatam vícios capazes de ensejar a nulidade da multa aplicada pelo Procon, se o devido processo administrativo foi observado, nenhuma reclamação foi solucionada a contento, nem mesmo após a notificação administrativa, e não há na ação prova capaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha da prestação do serviço ao consumidor.
2. Revela-se proporcional e razoável multa aplicada pelo Procon tendo com base valores previamente estabelecidos na Portaria n. 3/2011 e 28/2011 do Procon e os parâmetros do art. 57 do CDC acerca da capacidade econômica da empresa infratora, gravidade da infração e a vantagem auferida pelo erro cometido.
3. A fixação do valor da multa, além de ter como parâmetro a extensão do dano causado, tem como objetivo maior desestimular a reincidência da conduta danosa pela pessoa jurídica, de modo que não lese outros consumidores.
4. Recurso conhecido e não provido.